Tribunal: TJPA
Processo: 0804823-58.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804823-58.2023.8.14.0051

RECORRENTE: JOHNNES FELIX DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0804823-58.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

REPRESENTANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB-PA 19.567

RECORRENTE: JOHNNES FÉLIX DE SOUSA

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA)

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSIBILIDADE
. A
análise meritória de competência do Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção da agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que a ré seja a autora do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA ABSOLVIÇÃO
. TESE REJEITADA.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0804823-58.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

REPRESENTANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB-PA 19.567

RECORRENTE: JOHNNES FÉLIX DE SOUSA

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHNNES FÉLIX DE SOUSA,
por intermédio de advogado dativo contra a decisão exarada pelo 3ª
Vara Criminal de Santarém-PA
(id.19916223), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.19916174), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 26/02/2023, por volta das 23hs50min, em via pública, na Rua Três, esquina com a rua Alegria, bairro Bela Vista do Juá, em Santarém-PA, JOHNNES FÉLIX DE SOUSA, com animus necandi, eivado por motivo torpe mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de RODRIGO ERICK PINTO DA ROCHA, efetuando contra ele um disparo de arma de fogo que lhe atingiu o peito.

Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima estava em frente a um comércio ingerindo bebida alcoólica com alguns colegas, quando Johnnes chegou ao referido local, conduzindo uma motocicleta Honda Pop vermelha e, em ato contínuo, desceu da motocicleta, cumprimentou os presentes e, de inopino efetuou os disparos contra a vítima.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro
.

A denúncia foi recebida em
18 de maio de 2023.
(id.19916175)

Mandado de Prisão. (id.19916178-pág.1)

Decisão interlocutória de citação por edital. (id.19916183-pág.2)

Edital de Citação. (id.19916184-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.19916190)

Declaração de Óbito. (id.19916221-pág.1)

Laudo nº 2023.04.000036-CCV – Perícia do Local de Crime com Cadáver. (id.19916222-pág.1)

Intimação do réu. (id.19916206-pág.1)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, alegações finais do Ministério Público e Defesa. (id.
19916224-pág.1
)

Na
Sentença de Pronúncia (id.

19916224-pág.14
),
o juiz entendeu que o acusado
JOHNNES FELIX DE SOUSA
deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB e art.1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/90
.

Mídias de audiência. (id. 19916231 à 19916225; 19916232 à 19916233)

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.19916245),
pugnando:
1)
Pela Absolvição em razão da legítima defesa, nos termos do art. 414, do CPP.

Em
contrarrazões

(id.19916249),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, já que tempestivo, e pelo seu
IMPROVIMENTO
.

Em decisão interlocutória proferida em 05/06/2024 (id.19916250), manteve a decisão impugnada.

Nesta

Instância Superior (id.20437393),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos, nos termos expostos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHNNES FÉLIX DE SOUSA,
por intermédio de advogado dativo contra a decisão exarada pelo 3ª
Vara Criminal de Santarém-PA
(id.19916223), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa se insurge contra
a sentença que pronunciou o apelante, sob a alegação de que os fundamentos

da pronúncia estão divorciados de tudo que foi apurado durante a instrução processual, ocorrendo contradição entre os depoimentos prestados pelas testemunhas, o qual ter ficado evidenciado que o réu agiu acobertada pela legítima defesa, uma vez que reagiu a uma ingressão injusta, razão pela qual deve ser absolvido.

Entendo ser impertinente as referidas alegações. Explico

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...) No presente caso é imputado ao acusado uma tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo de Necropsia Médico Legal nº 2023.04.00196-TAN (Id 111775240) e no Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (Id 111775244) e nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo comprovando a morte da vítima e suas causas.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas no processo colocam o acusado no local dos fatos, como possível autor dos disparos, devendo ser destacado os depoimentos das testemunhas DPC Raíssa Maria Soares Beleboni, que indicou as investigações realizada, especialmente a legitimidade da filmagem e o levantamento dos motivos do crime, especialmente uma briga anterior, o que foi confirmado pelos informantes Lucas Pinto da Rocha e Luany Karoliny Barreto Garcia que confirmaram a rixa anteriores entre o autor e vítima e das testemunhas João Filipe Cardoso da Silva, Geffry Elias Abreu Braz e Domingos Rodrigues de Jesus que estavam no local dos fatos e indicaram a dinâmica dos acontecimentos, desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas dos fatos é real a possibilidade de que o acusado tenha participado dos fatos descritos na denúncia, sendo o autor dos disparos de arma de fogo, havendo assim os indícios suficientes de autoria.

Assim nesse momento ao restarem indicados os indícios suficientes de autoria diante da dúvida existente se houve ou não a alegada legítima defesa pelo acusado como já decidiu nossa jurisprudência o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.

As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis quando evidentes e inquestionáveis. Reconhecidos aspectos essenciais polêmicos, no próprio voto do acórdão atacado (adotado por maioria), a absolvição combatida se apresenta inadequada ao disposto nos arts. 408 e 411 do CPP. (Precedentes)

Recurso provido. (Recurso Especial nº 485775/DF (2002/0165816-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Félix Fischer. j. 09.09.2003, unânime, DJU 20.10.2003).

“TJSP: Pronúncia – Decisão baseada em indícios de autoria – Admissibilidade, pois reveste-se de simples juízo de probabilidade, dispensando confronto meticuloso e profunda valoração de prova – Mérito da questão que é matéria exclusiva do Tribunal do Júri e não do Juízo da instrução. (...) Revestindo-se a decisão de pronúncia de simples Juízo de probabilidade, não se faz indispensável a certeza da criminalidade do acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente dos indícios de autoria, inexistindo, portanto, confronto meticuloso e profunda valoração de prova, mesmo porque isso poderia traduzir-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não do Juízo da instrução”(RT 747/664).

“TJSP: Embora ocorrentes dúvidas quanto à autoria, devem os réus ser julgados pelo Tribunal do Júri, pois que os jurados são os juízes naturais em termos de crimes contra a vida, não sendo lícito o julgamento antecipado via impronúncia” (JTJ 180/273). Anoto ainda que esse mesmo entendimento recentemente foi adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS AFASTADAS. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu, mediante disparos de arma de fogo, teria matado a vítima. 2. Não há comprovação plena da tese de ausência de animus necandi. Em que pese a negativa do acusado, alegando disparo acidental, há elementos a indicar a autoria do delito descrito na exordial acusatória. Testemunhas presenciais que afirmam que avistaram o momento em que o réu teria chegado, correndo, em frente à residência em que a vítima estava e, rapidamente, desfechou os disparos em direção à ofendida, a qual foi alvejada por dois projéteis. Inviável, neste momento, a desclassificação aventada. Àquele que efetua, conscientemente, disparos de arma de fogo contra outrem, em região vital (peito), imputa-se, em tese, o dolo de matar. Neste contexto, cabe ao Conselho de Sentença examinar com maior profundidade o elemento subjetivo da conduta do acusado. 3. Com relação à qualificadora do motivo fútil, deve ser afastada. A denúncia sequer descreve as razões pelas quais o irmão do acusado teria desavença com a vítima, não havendo como concluir pela motivação fútil dos desentendimentos. O fato de as famílias serem desafetas, o que sequer está descrito na exordial, por si só não caracteriza a qualificadora em questão, sendo, inclusive, o usual no delito imputado. Decisão por maioria. 4. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também é de ser afastada. Segundo restou evidenciado, o ofendido foi visto chegando armado ao local em que a vítima estava. Conforme vertente probatória, a ofendida teve tempo para avistar a chegada do acusado, tendo inclusive, antes do fato, pedido a "Cabeça", alcunha do réu, que não atirasse, mencionando que havia crianças no local. Ausente, pois, prova no sentido de que a vítima teria sido surpreendida pelo agir do acusado. Decisão por maioria. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70072071475, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/03/2017).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Manutenção da Pronúncia. A despeito da negativa de autoria por parte do réu, a vítima afirmou que o acusado teria desferido contra ele cerca de seis disparos de arma de fogo, tendo um deles lhe atingido de raspão na canela. Manutenção da Qualificadora do Motivo Torpe. Declarações prestadas em juízo pela vítima e pela ex-namorada do menor - o qual teria indicado a vítima ao réu - que dão suporte à versão acusatória no sentido de que o delito teria sido praticado por ciúmes. Qualificadora que não se revela manifestamente improcedente ou descabida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70072254287, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 22/03/2017).

Cabe ainda ser mencionado que esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo as instâncias ordinárias concluído pela existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria para respaldar uma pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, cabe ao Conselho de Sentença e não a esta Corte Superior averiguar a ausência do aventado animus necandi - não demonstrado, de forma patente, até então -, tendo em vista a imperiosidade de revolvimento do acervo fático-probatório, obstado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 980.698/PE (2016/0238654-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.04.2017)

Desta forma, entendo que todas as questões devem ser levadas ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

(...)”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Pelo exposto,
conheço d
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 22

de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024